Tribunal: TJDFT
Processo: 0713712-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713712-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: BRUNO DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com tutela de urgência, interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A em face da decisão (ID 25484524), prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, na Ação de Indenização (Processo no 0720387-19.2020.8.07.0003), que rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir; indeferiu o pedido de realização de perícia por meio do Instituto Médico Legal, bem como determinou a produção de prova pericial e o pagamento dos honorários do perito exclusivamente pela parte Ré. Em suas razões (ID 25484523), a Agravante invoca, inicialmente, o cabimento do recurso, com base na interpretação jurisprudencial de mitigação do rol disposto no art. 1.015 do CPC. Alega que a perícia foi requerida pelo Agravado, e ressalta que o ônus de comprovar o nexo causal entre a invalidez e o acidente de trânsito lhe incumbe (art. 373, I, do CPC; Lei 6.194/74 e Lei 11.945/2009). Sustenta que a assistência judiciária gratuita não transfere o encargo de arcar integralmente com o pagamento dos honorários periciais (arts. 95 e 98, CPC). Destaca que a ausência de pagamento do valor determinado inviabilizará a realização da perícia. Afirma que os custos com os honorários periciais devem ser, ao menos, rateados entre as partes, observado o limite legal. Requer a suspensão dos efeitos do decisum impugnado. No mérito, pretende que o valor dos honorários periciais seja pago pelo fundo desta e. Corte. Alternativamente, almeja o rateio do montante entre partes. Preparo regular (IDs 25484522 e 25484527). O recurso é tempestivo e a representação processual está regular. É o relatório. Decido. Destaca-se que a matéria controvertida pode ser deduzida no presente recurso, em que pese não constar no rol previsto no art. 1.015 do CPC, isso porque não é possível haver resolução da controvérsia sem uma definição sobre o pagamento dos honorários periciais, sob pena de não realização da perícia e, assim, de comprometimento da instrução no processo originário, especialmente diante do caso sub judice onde há necessidade de ser apurar o grau das lesões corporais sofridas, para permitir a quantificação da indenização. Desse modo, vê-se urgência no julgamento do ponto controvertido, pela inutilidade se este for postergado para futura Apelação. Nesse cenário, aplica-se, in casu, a teoria da taxatividade mitigada, a qual dispõe sobre a interpretação extensiva do rol disposto no art. 1.015 do CPC, consoante tese firmada pelo c. STJ, pela sistemática do Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT[1]. Feitas estas considerações, tem-se que o artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do Codex processual, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A empresa Agravante pretende que os honorários periciais sejam custeados pelo fundo deste e. TJDFT, em razão da gratuidade de justiça conferida ao Agravado, alternativamente, que exista uma determinação de rateio do montante entre os litigantes. O custeio da prova pericial tem regramento particular, que difere da distribuição do ônus da prova, como disposto no art. 95 do CPC[2]. Logo, a repartição dos referidos custos ocorre quando o requerimento é comum ou decorre de providência judicial. Outrossim, incumbe ao autor o pagamento dos respectivos honorários periciais, ainda que seja beneficiário da gratuidade de justiça[3]. É importante frisar, contudo, que a justiça gratuita implica no adiantamento dos honorários periciais pelo Estado[4], por meio do Tribunal, nos termos do art. 95, §3o, do CPC[5] e das portarias regulamentadoras do Conselho Nacional de Justiça[6]. No caso concreto, o Agravado/Autor, no processo originário, é beneficiário da justiça gratuita (ID 25484526, p. 74) e requereu, na condição de hipossuficiente econômico, a produção de prova pericial (ID 25484526, p. 15 e 23). O Agravante/Réu, por sua parte, postulou a produção de prova pericial, mas para ser realizada pelo Instituto Médico Legal (ID 25484526, p. 149 e 170). Assim, vislumbra-se que a pretensão acerca da necessidade de uma perícia judicial é comum entre as partes, o que desobriga o pagamento exclusivo por uma delas. Essa ilação permite constatar a provável distribuição equânime dos encargos financeiros a serem despendidos com o perito. Sob esse prisma, presente a plausibilidade do direito nas alegações deduzidas pelo Agravante. Por outro lado, é necessária uma resolução imediata sobre o pagamento dos honorários periciais, o que revela perigo de dano suficiente para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Portanto, DEFIRO a liminar, porquanto presentes os requisitos legais para tanto. Intime-se o Agravado para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo a quo para apresentar as informações que julgar pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2021, 19:26:27. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Processo REsp 1704520 / MT, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018 RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso
eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (Grifou-se) [2] Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. [3] Acórdão: 1332552, 4a Turma Cível, Rel.: Des. SÉRGIO ROCHA, PJe: 19/04/2021 Acórdão: 1317238, 8a Turma Cível, Rel.: Des. NÍDIA CORRÊA LIMA, DJE: 25/02/2021 Acórdão: 1312233, 8a Turma Cível, Rel.: Des. Robson Teixeira de Freitas, DJE: 03/02/2021 [4] É dever do Estado arcar com os honorários periciais na hipótese
em que a parte sucumbente for beneficiária da assistência judiciária
gratuita. Isso porque o Estado tem o dever constitucional de prestar
assistência judiciária aos hipossuficientes. Nesse contexto, deve
permanecer suspenso o pagamento dos ônus sucumbenciais até que cesse
a situação de hipossuficiência, caso não tenham decorrido cinco
anos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. (AgInt no REsp 1852402/SC, Rel.: Min. HERMAN BENJAMIN (1132), SEGUNDA TURMA, DJe 21/08/2020) [5] § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. [6] Resolução 127 do CNJ e da Portaria Conjunta no 53/2011, atualizada e alterada pelas Portarias Conjuntas no 1o/2016 e 101/2016, e com base nos valores previstos na Resolução no 232/2016 do CNJ